Tribunal: TJDFT
Processo: 0700906-61.2025.8.07.0014
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO CELEBRADO COM EMPRESA ESTRANGEIRA. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade contratual cumulada com indenização por danos morais, ajuizada com base em alegações de vícios em contrato de compra e venda de imóvel em regime de multipropriedade, firmado com empresa estrangeira. A demanda foi direcionada a empresa com atuação no Brasil, alegadamente vinculada à relação contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade do recurso à luz do princípio da dialeticidade; e (ii) definir se a empresa demandada no Brasil possui legitimidade passiva para responder por relação contratual firmada com empresa estrangeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As razões recursais demonstram impugnação específica aos fundamentos da sentença, de modo que se afasta a alegação de afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que o recurso apresenta os motivos de fato e de direito que embasam o pedido de reforma.
4. A ilegitimidade passiva constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição, conforme o art. 485, § 3o, do Código de Processo Civil.
5. O contrato questionado, denominado “Purchase and Sale Agreement”, foi celebrado diretamente entre os autores e empresa estrangeira, sem a participação da empresa demandada no Brasil, inexistindo vínculo contratual, jurídico ou societário entre elas.
6. A atuação da empresa demandada restringe-se à intermediação e troca de hospedagens (time-sharing exchange), sem participação na comercialização ou gestão de empreendimentos imobiliários, não havendo relação de solidariedade ou grupo econômico entre as empresas envolvidas.
7. A Jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reconhece, em casos semelhantes, a ilegitimidade da empresa brasileira para responder por obrigações decorrentes de contratos firmados exclusivamente com a empresa estrangeira.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Processo extinto sem resolução de mérito. Recurso prejudicado.
Tese de julgamento:
1. A ilegitimidade passiva pode ser reconhecida de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, conforme o art. 485, § 3o, do CPC.
2. A mera relação comercial entre empresas não caracteriza grupo econômico nem gera responsabilidade solidária, ausente vínculo jurídico direto com o contrato questionado.
3. Reconhecida a ilegitimidade passiva, resta prejudicada a análise do mérito recursal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, incisos VI e § 3o, e 85, § 11.